Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-07.2019.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção do preparo. Réu-embargante que deixou transcorrer o prazo concedido, sem qualquer manifestação. Preparo recursal, ademais, que deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000728-07.2019.8.26.0439; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

Pereira Barreto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão embargado. Inocorrência. Decisão antecedente ao acórdão, determinando a complementação do preparo. Réu-embargante que deixou transcorrer o prazo concedido, sem qualquer manifestação. Preparo recursal, ademais, que deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão embargado. Inocorrência. Decisão antecedente ao acórdão, determinando a complementação do preparo. Réu-embargante que deixou transcorrer o prazo concedido, sem qualquer manifestação. Preparo recursal, ademais, que deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000728-07.2019.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargado AILDO RIBEIRO DE NOVAIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000728-07.2019.8.26.0439/50000 -Voto no 20257
2
Voto no 20257
Embargos de Declaração no 1000728-07.2019.8.26.0439/50000
Embargantes: BANCO BMG S/A
Embargados: AILDO RIBEIRO DE NOVAIS
Comarca: PEREIRA BARRETO
Juiz Sentenciante: JÉSSICA PEDRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição
no acórdão embargado. Inocorrência. Decisão antecedente
ao acórdão, determinando a complementação do preparo.
Réu-embargante que deixou transcorrer o prazo concedido,
sem qualquer manifestação. Preparo recursal, ademais, que
deve ser recolhido sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n.
11.608/2003. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 439/447, que não conheceu o inconformismo do réu, e deu
provimento ao apelo interposto pelo autor.
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios não comportam
acolhimento, restando, bem por isso, rejeitados.
Determinada
a
complementação
do
recolhimento
do
preparo a fls. 435, deixou o ora embargante transcorrer in albis o prazo
respectivo.
Presentemente,
pretende
seja
reanalisada
a
questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000728-07.2019.8.26.0439/50000 -Voto no 20257
3
concernente ao preparo recursal, sob o fundamento de que o valor deveria
corresponder a 4% do valor da condenação, e não 4% do valor atribuído à
causa.
Sem embargo, além de não haver impugnado a decisão de
fls. 435, o que acarreta a preclusão consumativa do tema, o acórdão
embargado bem esclareceu a questão:
“O apelo do réu não está em caso de ser conhecido.
No ato de interposição do recurso, não comprovou a ré o
recolhimento do valor integral do preparo. E, intimada para providenciar a
complementação do valor, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção,
deixou de se manifestar, nos termos da certidão da Serventia (fls. 435 e
438).
Registre-se que se trata de ação declaratória cumulada com
pedido de danos morais. A sentença, como referido no relatório, julgou
parcialmente procedente a ação, para restabelecer o contrato, e manter os
descontos das mensalidades diretamente na pensão por morte percebida
pelo autor, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 4.000,00.
Vê-se, claramente, não ser o caso de aplicação do disposto
no § 2o do art. 4o da Lei de Custas, que prevê o recolhimento da taxa
judiciária somente no valor da condenação. Essa hipótese é aplicável
quando a lide contém pedido apenas condenatório.
A hipótese, como referido, cuida de demanda declaratória e
condenatória, tanto que, em suas razões recursais, a ré-apelante requereu a
reforma da sentença, para que a ação fosse julgada totalmente
improcedente.
Dessa forma, o recolhimento da taxa judiciária deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000728-07.2019.8.26.0439/50000 -Voto no 20257
4
sido feito com base no valor atribuído à causa, atualizado, em observância
ao inciso II do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003, alterada pela Lei
Estadual n. 15.855/205.
Assim já decidiu esse Tribunal de Justiça: “CUSTAS -
Preparo - Apelação - É deserto recurso cujo recolhimento foi insuficiente -
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral -
Base de cálculo que é o valor da causa, e não somente o da condenação no
pagamento da indenização - Complementação ainda insuficiente após
intimação em Segunda Instância - Inteligência do disposto no art. 511 e seu
§ 2o, do Cód. de Proc. Civil - Decisão que reconheceu a deserção mantida -
Agravo
regimental
improvido.”
(Agravo
Regimental
no
0202860-35.2010.8.26.0100/50001, Rel. Des. JOSÉ TARCISO BERALDO, j.
8.2.2012, v.u.).
Logo, inevitável a configuração da deserção, e razão da qual
não se conhece do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, § 2o, do
CPC.”
Não padecendo o acórdão de qualquer contradição ou
obscuridade, nada há a alterar na decisão agravada.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator